Tribunal: STM
Processo: 7000003-03.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 172 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). USO INDEVIDO DE UNIFORME MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. INIMPUTABILIDADE PENAL. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
I - Prova contundente para demonstrar que o Acusado, por diversas vezes, fez o uso indevido de uniforme completo do Exército, inclusive, com tamanha semelhança aos fardamentos utilizados pelos membros das Forças Armadas, a ponto de conseguir ludibriar diversas pessoas.
II - O indício da presença de patologia mental não tem o condão de, por si sós, atestar a inimputabilidade e, assim, afastar-lhe a culpabilidade.
III - Para o reconhecimento da inimputabilidade por doença mental é necessária prova capaz de demonstrar que: i. o Acusado é acometido por doença psíquica; ii. a situação biopsicológica tenha atingido o Réu ao tempo da prática do delito; e iii. a enfermidade mental lhe subtraia a aptidão de entender o caráter contrário ao ordenamento jurídico de suas condutas ou, ao menos, lhe retire a capacidade de adotar um comportamento orientado por esse entendimento.
IV - Na análise da imputabilidade por doença mental, a prova pericial realiza importante tarefa de auxiliar o juízo a entregar a adequada prestação jurisdicional, porquanto se trata do exame de questões que orbitam área de conhecimento estranha ao Magistrado e exigem a atuação de profissional especializado.
V - Embora à Defesa tenha sido aberta a via do Incidente de Insanidade Mental, o Réu deliberadamente deixou de comparecer aos atos do processo, mesmo após ser regular e pessoalmente citado e ter participado da oitiva das duas primeiras Testemunhas de Acusação.
VI - Recurso desprovido por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/04/2024 A
04/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000003-03.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: DIORGE MARLON VARGAS RAMOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER O VEREDITO
CONDENATÓRIO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, E
EXCLUIR A ALÍNEA "A" DAS CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO DO "SURSIS"
PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000003-03.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: DIORGE MARLON VARGAS RAMOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 172 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
USO
INDEVIDO
DE
UNIFORME
MILITAR.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS.
INIMPUTABILIDADE PENAL. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO
DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
I - Prova contundente para demonstrar que o Acusado, por diversas vezes, fez o
uso indevido de uniforme completo do Exército, inclusive, com tamanha
semelhança aos fardamentos utilizados pelos membros das Forças Armadas, a
ponto de conseguir ludibriar diversas pessoas.
II - O indício da presença de patologia mental não tem o condão de, por si sós,
atestar a inimputabilidade e, assim, afastar-lhe a culpabilidade.
III - Para o reconhecimento da inimputabilidade por doença mental é necessária
prova capaz de demonstrar que: i. o Acusado é acometido por doença psíquica;
ii. a situação biopsicológica tenha atingido o Réu ao tempo da prática do delito;
e iii. a enfermidade mental lhe subtraia a aptidão de entender o caráter contrário
ao ordenamento jurídico de suas condutas ou, ao menos, lhe retire a capacidade
de adotar um comportamento orientado por esse entendimento.
IV - Na análise da imputabilidade por doença mental, a prova pericial realiza
importante tarefa de auxiliar o juízo a entregar a adequada prestação
jurisdicional, porquanto se trata do exame de questões que orbitam área de
conhecimento estranha ao Magistrado e exigem a atuação de profissional
especializado.
V - Embora à Defesa tenha sido aberta a via do Incidente de Insanidade Mental,
o Réu deliberadamente deixou de comparecer aos atos do processo, mesmo
após ser regular e pessoalmente citado e ter participado da oitiva das duas
primeiras Testemunhas de Acusação.
VI - Recurso desprovido por unanimidade.

ACÓRDÃO
7000003-03.2024.7.00.0000
40001359975 .V57
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento parcial ao Apelo defensivo, para manter o
veredito condenatório, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e excluir a alínea "a" das
condições de cumprimento do "sursis" previstas no art. 626 do CPPM. Presidência do
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presente o Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira.
Brasília, 02 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Examina-se Recurso de Apelação interposto pela nobre Defensoria Pública da
União (DPU) em favor do civil Diorge Marlon Vargas Ramos, em face da Sentença proferida
pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), que julgou procedente a Denúncia para condenar o Acusado à pena de 1 mês e
10 dias de detenção por incidir no delito de uso indevido de uniforme, previsto no art. 172,
caput, do Código Penal Militar (CPM).
O Ministério Público Militar (MPM), em 18.4.2022, ofereceu Denúncia em
desfavor do Acusado pelos fatos assim descritos na Inicial Acusatória:
“[...] No dia 03 de janeiro de 2022, por volta das 14h30min, na Rua Eugênio Mussoi nº 767
apt 451, Bairro Urlândia, Santa Maria/RS, o denunciado foi preso em flagrante por uma
patrulha da Polícia Militar Estadual pelo delito de ameaça, praticado em face de sua
companheira Patrícia Guterres Pereira. No momento da prisão vestia uma camiseta
camuflada coma inscrição ‘Major Vargas’. Junto com ele foram encontrados uma mochila
contendo um coldre, um simulacro de arma de fogo (pistola preta - Airsoft), além de
fardamento do Exército. Na carteira do denunciado os policiais acharam um contracheque do
Exército brasileiro, cópia de um cartão do Fusex e três fotografias, nas quais aparece vestindo
a farda do Exército, conforme descrito do termo de apreensão n° 233/20022/150507, (evento
1, doc. 1).
Segundo consta nos autos, especificamente, no Inquérito Policial nº 21/2021/150506-A,
instaurado pela 3ª Delegacia de Polícia Regional do Interior de Santa Maria/RS (evento 1,
doc. 1), no dia, horário e local acima mencionados, o Denunciado foi preso em flagrante na
residência da sua companheira, Patrícia Guterres Pereira, após ela ter acionado a patrulha
da Brigada Militar. Aos policiais Patrícia informou que Diorge Marlon Vargas Ramos se
passava por militar do Exército, utilizando o pseudônimo de ‘Major Vargas’.
Durante as investigações formam ouvidas, na qualidade de testemunhas, Patrícia Guterres
Pereira (evento 19, doc. 25, fls. 29-30), Mara Moema Guterres (evento 19, doc. 25, fl. 37) e
Fabrício Maia Faria Rosa (evento 19, doc. 25, fl. 38) que afirmaram ter visto o denunciado
usando fardamento militar em local público e terem ouvido dele a afirmação de que o mesmo
seria Oficial do Exército. O material apreendido foi examinado e periciado (evento 19, docs.
28- 32) tendo os peritos concluído que em relação ao fardamento, perante a sociedade civil em
geral, se passa facilmente por uniforme autêntico e regulamentar utilizado pelos integrantes
da Força Terrestre. Já, em relação ao aparelho celular apreendido, os peritos encontraram
nele diversas imagens em que o acusado aparece trajando fardamento do Exército, com a
inscrição ‘MAJ M VARGAS’, tanto em ambientes públicos como em ambientes supostamente
residenciais. Consta, ainda, certidão da autoridade policial militar em que, após acesso à
7000003-03.2024.7.00.0000
40001359975 .V57
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

página da rede social Facebook do denunciado, formam encontradas 03 (três) imagens de
Diorge em que o mesmo faz uso de uniforme camuflado do Exército Brasileiro (evento 19, doc.
25, fls. 31-32).”
A Denúncia, com base nos elementos de informação produzidos no bojo do
Inquérito Policial Militar (IPM) 7000002-66.2022.7.03.0303/RS, foi recebida em 25.4.2022.
O Acusado foi regularmente citado em 26.6.2022.
Em audiência realizada em 29.6.2022, foram inquiridas as testemunhas Patrícia
Guterres Pereira e Mara Moema Guterres. Diante da ausência da testemunha Fabrício Maia
Faria Rosa e em virtude da insistência do MPM, o Juiz Federal da Justiça Militar determinou
a designação de nova data para inquirição, a qual veio a ocorrer em 4.10.2022.
Em cumprimento ao art. 417, §2º, do Código de Processo de Penal Militar
(CPPM), a Defesa arrolou a testemunha Suzana de Quadros Sena.
Em 7.11.2022, restou certificado que o Réu se encontrava internado no Hospital
Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre-RS, em razão de diagnóstico de Esquizofrenia.
Na data de 21.11.2022, a Defesa apresentou documentação médica fornecida
pelo Hospital Psiquiátrico, bem como requereu a expedição de ofício à citada instituição
hospitalar com vistas ao fornecimento de cópia dos prontuários médicos do Acusado.
Deferido o pedido da Defesa, o Hospital informou que o Réu não constava
como paciente em seus registros.
Em sequência, a DPU informou que o Apelante estaria em tratamento
psiquiátrico no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) – Prado Veppo, desde 8.11.2021, e
requereu: a) a expedição de ofício ao mencionado Centro para que apresente toda a
documentação médica pertinente ao Réu; b) a concessão de novo prazo de 30 dias para a
exibição de documentação médica complementar; e c) a instauração de Incidente de
Insanidade Mental para aferição da imputabilidade penal do Acusado.
Em Despacho de 9.1.2023, o Juiz Federal da Justiça Militar deferiu os pedidos
“a” e “b” supracitados, bem como resolveu apreciar o pleito de instauração de Incidente de
Insanidade Mental em momento oportuno.
Em audiência realizada em 30.1.2023, ausentes o Réu e a Testemunha de
Defesa, o Juízo a quo decretou a revelia do Acusado, nos termos do art. 292 do CPPM, e
impôs a designação de nova data para a inquirição de Suzana de Quadros Sena.
Em 3.2.2023, diante do pedido da Defesa e da manifestação favorável do MPM,
o MM. Magistrado determinou a instauração de Incidente de Insanidade Mental, na forma do
art. 156 e seguintes do CPPM. Não obstante, mesmo após reiteradas tentativas de intimação,
o Acusado não compareceu à consulta médica para fins de realização de perícia e, diante do
esgotamento dos recursos para a localização, o Juízo da instância inicial determinou o
arquivamento do Incidente e o prosseguimento regular da Ação Penal.
7000003-03.2024.7.00.0000
40001359975 .V57
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha Suzana de Quadros Sena foi regularmente inquirida em
16.2.2023. Em seguida, em virtude da decretação da revelia do Acusado, deixou-se de
designar data para os atos de qualificação e interrogatório.
Na fase do art. 427, por requerimento da Defesa e da Acusação, foram
realizadas novas diligências, com o intuito de apurar as eventuais enfermidades que
supostamente acometem o Acusado.
Encerradas as diligências, as Partes tiveram Vistas para a apresentação de suas
alegações escritas.
O Parquet das Armas apresentou suas Alegações Finais, instante processual em
que ratificou a pretensão exposta na Denúncia e requereu a condenação dos Réu.
Por sua vez, a DPU aduziu que, inobstante a ausência do Acusado para a
realização da perícia, estaria suficientemente demonstrada pela Defesa a ausência de
completa sanidade psíquica desde o ano de 2017. Em seguida, sustentou que a vestimenta
apreendida não se tratava de uniforme do Exército Brasileiro (EB), mas sim de traje
camuflado de praticantes de airsoft e que o Réu não possuía condições de discernir tal
característica em razão de sua patologia, a qual o fazia acreditar ser Oficial do EB. Nesses
termos, requereu a absolvição do Acusado, com fundamento nas alíneas “b” ou “d” do art.
439 do CPPM e, de forma subsidiária, na hipótese de caso de condenação, pleiteou a fixação
da pena-base no mínimo legal, além da concessão do benefício da suspensão condicional da
pena.
Em Sentença publicada em 20.11.2023, o Magistrado de primeira instância
condenou o civil Diorge Marlon Vargas Ramos à pena de 1 mês e 10 dias de detenção por
incurso no delito previsto no art. 172, caput, do CPM - uso indevido de uniforme.
Em 12.12.2023, certificou-se o trânsito em julgado da Sentença para a
Acusação.
Irresignada, a Defesa apresentou o seu instrumento de Apelo em 4.12.2023. Nas
Razões Recursais, argumentou que:
“ (...) em que pese a ausência do apelante durante o trâmite do incidente de insanidade
mental, foi cabalmente demonstrado pela defesa, por meio de atestados médicos
contemporâneos à época dos fatos, que o recorrente era inteiramente incapaz de entender o
caráter ilícito de sua conduta.”
Ademais, destacou julgado recente deste Tribunal em que se manteve a
Sentença absolutória de primeira instância, diante da evidente inimputabilidade do Réu e,
com esses apontamentos, requereu a absolvição do Acusado.
Em Contrarrazões, o MPM destacou que todas as medidas foram
providenciadas a fim de evidenciar as condições médicas do Acusado ao tempo da conduta e
que dessas diligências não sobrevieram provas que determinassem a sua inimputabilidade.
Ressaltou que o dolo de praticar o delito restou devidamente comprovado, bem como
requereu a manutenção da Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000003-03.2024.7.00.0000
40001359975 .V57
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A relatoria deste Recurso foi a mim designada, por sorteio, em 9.1.2024,
momento no qual aportaram os autos neste Gabinete.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do insigne
Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, opinou pelo
conhecimento e pelo desprovimento do Apelo defensivo.
Abriu-se Vista dos autos ao ilustre Ministro-Revisor, Ten Brig Ar Carlos Vuyk
de Aquino.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso de Apelação interposto é cabível e adequado ao instante processual
em que a Ação Penal se encontra, nos termos do art. 510, alínea “b”, c/c art. 526, alínea “a”,
ambos do CPPM.
Quanto à observância do prazo para a manifestação da pretensão, o instrumento
oferecido é tempestivo, em obediência ao art. 529 do CPPM.
Ademais, inexistem fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer; a
parte Apelante é dotada de legitimidade; bem como se observa, in status assertionis, a
sucumbência suficiente para se evidenciar o interesse recursal.
Assim, o Apelo é digno de conhecimento.

MÉRITO
Em síntese, colhe-se dos autos que, no dia 3.1.2023, o Apelante foi preso em
flagrante por uma unidade da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul por ter
praticado crime de ameaça contra sua companheira, Sra. Patrícia Guterres Pereira. Verificou-
se que, no momento da prisão, o Acusado trajava uma camiseta camuflada típica do EB com
a inscrição “Major Vargas”.
Nesse contexto, com o Acusado foram encontrados e, posteriormente,
apreendidos os seguintes itens: uma mochila contendo um coldre; um simulacro de arma de
fogo; fardamentos do EB; um contracheque da Instituição Militar e cópia de um cartão do
Fundo de Saúde do Exército (FUSEx), ambos contrafeitos; além de três fotografias, nas quais
o Réu aparece trajado com farda da mencionada Força.
Patrícia, ex-companheira do Acusado, informou aos membros da da guarnição
que o Acusado se passava por militar do Exército, utilizava de modo reiterado o uniforme
completo de oficial superior e falsamente ostentava o posto de “Major”.
7000003-03.2024.7.00.0000
40001359975 .V57
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em razão desses fatos, o MPM imputou ao Réu o delito do art. 172 do CPM, o
qual apresenta a seguinte redação:
Art. 172. Usar, indevidamente, uniforme, distintivo ou insígnia militar a que não tenha direito:
Pena - detenção, até seis meses.
Por ser infração penal cuja previsão exorbita topograficamente as fronteiras do
CPM, a sua natureza militar, a qual por consequência atrai a competência desta Justiça
Castrense, pressupõe a adequação indireta do fato a uma das hipóteses do art. 9º do Códex
Repressivo Castrense. No caso, os fatos imputados ao Acusado encontram subsunção no
inciso I do mencionado artigo, uma vez que se trata de crime previsto exclusivamente no
CPM, sem correspondente na lei penal comum. Exsurge, portanto, a competência da Justiça
Militar da União para o julgamento da questão, nos termos do art. 124 da Constituição da
República de 1988 (CR/88).
Quanto à autoria e materialidade do fato típico, a prova foi contundente para
demonstrar que o Acusado, por diversas vezes, fez o uso indevido de uniforme completo do
Exército, inclusive, com tamanha semelhança aos fardamentos utilizados pelos membros das
Forças Armadas, a ponto de conseguir ludibriar diversas pessoas.
Nessa senda, as provas testemunhais são fartas e não permitem margem para
dúvida. A testemunha Patrícia Guterres Pereira, pessoa com quem o Acusado teve um
relacionamento amoroso em período concomitante ao da prática delituosa, assim narrou:
“MPM – Ele falava que era oficial? Testemunha – Sim, que ele falava que era Major tudo.
MPM – Major? Testemunha – Sim, tinha toda a roupa tudo né e até no dia da formatura que
foi no dia primeiro de novembro que ele disse que era formatura, eu disse “Tira umas fotos
lá” ele disse “Não, como é operações especiais né, não pode ser visto aberto, é uma coisa
fechada”. (...)MPM – A senhora então passou cerca de dois meses mesmo morando com ele
acreditando que ele era oficial do exército? Testemunha – Ele tinha todo o fardamento, toda a
documentação né, contracheque, tudo até com a pensão da filha, como que eu. MPM – Ele
saia para trabalhar durante o dia teoricamente? Testemunha – Não, não, o que acontecia
como ele tava com esse problema de saúde, o que ele dizia que ele vinha prestar assessoria na
3ª DE, que chamavam ele e que ele tinha que ir lá dar umas coordenadas lá para Santarém
porque ele era o único apto a fazer isso né. Então ele ia lá tipo 15:00 horas, então hoje eu
tenho que estar lá a 3ª DE me chamou 15:00 horas, então ele saia fardado, dizia que espera o
carro oficial buscar ele lá no codomínio Aruba e ele ia e depois voltava, mas dava essa
assessoria. (...)MPM – E a senhora tem conhecimento de outras pessoas que tenham visto ele
com a farda militar? Testemunha – A minha psicóloga, que eu esqueci de citar no processo, a
minha psicóloga que ele foi na consulta, a minha mãe que ele foi lá no nosso trabalho, e o
síndico que abordou ele porque as pessoas estavam se sentido incomodadas e alguns soldados
que ele fazia bater continência [...]MPM – Ele fazia? Testemunha – Sim. MP – A senhora
presenciou já ele fazendo? Testemunha – Sim, só não vou chamar a atenção... MPM – De qual
local? Do meio da rua? Testemunha – Não, lá do condomínio. MPM – Condomínio?
Testemunha – Aham, porque ali como fica perto dos quartéis então bastante militares moram
ali soldados sabe. MPM – Então a senhora já viu outro militar fazendo continência para ele?
Testemunha – Sim (...).”
No mesmo sentido, transcreve-se fração do depoimento da Sra. Mara Moema
Guterres Pereira, mãe da primeira Testemunha:
7000003-03.2024.7.00.0000
40001359975 .V57
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“MPM – Certo, e senhora viu ele fardado então quando ele foi ver a filha da senhora no
ambiente de trabalho? Testemunha – É ele foi lá para eu ver ele fardado. MPM – Ele foi com
essa finalidade específica? Testemunha – É, disse para eu ver ele fardado ele tinha ido para o
quartel e aí passou ali. MPM – Qual que era a farda que ele usava naquele momento? Era
farda completa, coturno, calça. Bota? Testemunha – Era coturno tudo, camuflado sabe, não
sei como a gente chama boné. MPM – Sim a boina? Testemunha – É. MPM – Completo?
Testemunha – Completo. (...) MPM – E ele falava para a senhora que era oficial do exército
que era Major Vargas? Testemunha – Sim, sim. MPM – Falava que era Major do exército?
Testemunha – Sim, no dia que ele foi lá ele disse eu tive que ir lá no quartel e passei aqui para
a senhora me ver fardado. MPM – Ele se apresentava como Major Vargas? Testemunha –
Como Major Vargas. MPM – Certo, e ele se passava como militar para todas as pessoas do
ceio familiar da senhora? Testemunha – Sim, para toda a minha família ele era militar. MPM
– Ele era oficial do exército? Testemunha – Sim (...).”
Sem destoar dos depoimentos acima, o conteúdo das declarações do Sr. Fabrício
Maia Faria Rosa, síndico do condomínio em que morava a primeira Testemunha e o Acusado,
confirma o uso de uniformes militares do Exército pelo Réu:
“MPM – Certo, e porque você disse que ele era militar? Você viu ele fardado dentro do
condomínio em alguma ocasião? Testemunha – Então, eu nunca tinha visto a tal pessoa que
andava armada dentro do condomínio, mas aí quando eu vi ele com boné de comando e
fardado eu fui conversar, né, fui querer conhecer quem é que estava morando, aí que ele me
falou que ele era Major, mas aí tipo já me deu uma dúvida, tipo, um Major morando em um
condomínio bem, bem popular, sabe, bem, simples, sabe. Aí depois de um tempo que eu
descobri que deu todo o desenrolar da história. MPM – Ele estava com o coldre armado?
Testemunha – Sim, ele andava a traje militar. MPM – Certo, uniforme completo? Testemunha
– Uniforme completo e o boné de comando. [...]”
Ademais, o material apreendido foi examinado e periciado, e bem como o
Laudo apresentado concluiu que “para um cidadão comum que desconhece os detalhes
regulamentares previstos para os uniformes do Exército Brasileiro, é possível que ocorra
uma falsa identificação de DMVR como militar das forças armadas”.
A concretude da prova é tamanha que a DPU sequer contesta a fração da
Sentença que atesta a prática do injusto penal. Nesse sentido, em Razões Recursais, a Defesa,
sem objetar o conteúdo das provas produzidas, concentra seu esforço argumentativo na tese
que advoga pelo reconhecimento da exclusão da culpabilidade em virtude da imputabilidade
decorrente da presença de doença mental.
Aduz que, embora ausente durante o Incidente de Insanidade Mental, os
Atestados Médicos contemporâneos à época dos fatos formariam prova suficiente para
demonstrar que o Apelante era completamente incapaz de compreender o caráter avesso ao
direito de seu comportamento.
Destacou que, desde 2017, o Réu já apresentava notórios distúrbios mentais,
conforme Relatório Médico apresentado e que, em 8.11.2021, retomou o acompanhamento
psiquiátrico e multifuncional, com recomendação de afastamento laboral em razão da doença,
momento concomitante com o período em que mantinha relacionamento afetivo com a Sra.
Patrícia Guterres Pereira.
Sem razão à Defesa, a Sentença deve manter-se inalterada.
7000003-03.2024.7.00.0000
40001359975 .V57
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por meio dos documentos apresentados, constatou-se apenas um leve indício da
presença de patologia mental a acomoter o Acusado, o que foi suficiente para instaurar o
Incidente de Sanidade Mental. Contudo, tais elementos não têm o mínimo condão de, por si
sós, atestarem a inimputabilidade e, assim, afastarem a sua culpabilidade.
Isso porque, para o reconhecimento da inimputabilidade por doença mental, a
presença dessa moléstia não é o bastante. É necessária uma prova pericial capaz de
demonstrar que: i. o Acusado é acometido por doença psíquica; ii. a situação biopsicológica
tenha atingido o Réu ao tempo da prática do delito; e iii. a enfermidade mental lhe subtraia a
aptidão de entender o caráter contrário ao ordenamento jurídico de suas condutas ou, ao
menos, lhe retire a capacidade de adotar um comportamento orientado por esse entendimento.
Essas regras voltadas ao afastamento da culpabilidade por doença psíquica são
extraídas do art. 48 do CPM, que assim dispõe:
Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acôrdo com êsse entendimento, em
virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado.
Não se desconhece que, no sistema da livre persuasão racional adotado pelo art.
297 do CPPM, o juiz tem a liberdade para realizar a valoração das provas e edificar seu
convencimento de maneira livre e motivada. Entretanto, quando se trata da análise da
imputabilidade, a prova pericial realiza importante tarefa de auxiliar o juízo a entregar a
adequada prestação jurisdicional, porquanto se trata do exame de questões que orbitam área
de conhecimento estranha ao Magistrado e exigem a atuação de profissional especializado.
Sobre o assunto, destaca-se trecho da doutrina processualista:
“Como se percebe, o exame de insanidade mental é de fundamental importância para o
reconhecimento da doença mental à época do crime e no momento atual. Ainda que outras
provas indiquem a necessidade de realização do exame (v.g., certidão de interdição), jamais
poderão suprir esta prova pericial. Afinal, levando-se em consideração que o Código Penal
adota, em regra, o sistema biopsicológico para o reconhecimento da imputabilidade (art. 26,
caput), é de fundamental importância aferir não só a presença de doença mental, ou de
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, mas também se, por conta disso, teve o
acusado suprimida sua capacidade de entendimento e de autodeterminação à época do fato
delituoso.” (DE LIMA, Renato Brasilieiro. Manual de Processo Penal. 4. ed. rev., ampl. e
atual. – Salvador: Ed: JusPodvim, 2016; grifo nosso).
Nesse esteio, após deixar clara a necessidade de submeter à perícia médica o
Acusado que apresentar dúvida quanto à sua imputabilidade por razões psíquicas, o CPPM,
no seu art. 159, impõe aos experts que, além de outros eventuais questionamentos relevantes
ao caso concreto, obrigatoriamente responda às seguintes indagações:
“a) se o indiciado, ou acusado, sofre de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto
ou retardado;
b) se no momento da ação ou omissão, o indiciado, ou acusado, se achava em algum dos
estados referidos na alínea anterior;
c) se, em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes, possuía o indiciado, ou
acusado, capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acôrdo com
êsse entendimento;
7000003-03.2024.7.00.0000
40001359975 .V57
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) se a doença ou deficiência mental do indiciado, ou acusado, não lhe suprimindo, diminuiu-
lhe, entretanto, consideràvelmente, a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de
autodeterminação, quando o praticou.”
Tais questionamentos não foram elucidados neste julgado. Embora à Defesa
tenha sido aberta a via do Incidente de Insanidade Mental, o Réu deliberadamente deixou de
comparecer aos atos do processo, mesmo após ser regular e pessoalmente citado e ter
participado da oitiva das duas primeiras Testemunhas de Acusação, de modo que a
mencionada ausência injustificada deu causa à decretação de sua revelia, nos termos do art.
292 do CPPM.
A respeito do tema, colaciona-se o seguinte julgado do Superior Tribunal
Justiça, oportunidade em que essa Corte destacou a imprescindibilidade da realização do
mencionado exame pericial em sede de Incidente de Insanidade Mental:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETERMINADO
PELO STJ, NOS AUTOS DO HC.º 23.456/PA, A SUBMISSÃO DO PACIENTE AO EXAME DE
INSANIDADE MENTAL, TAL PERÍCIA ATÉ A PRESENTE DATA NÃO SE REALIZOU POR
CULPA EXCLUSIVA DO PACIENTE QUE, INJUSTIFICADA E DELIBERADAMENTE, VEM
RETARDANDO O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. ACUSADO QUE, EM LIBERDADE, ESTÁ ENVOLVIDO NA PRÁTICA DE NOVO
CRIME DE HOMICÍDIO, O QUE DEMONSTRA, INDUBITAVELMENTE, A SUA
PERSONALIDADE VOLTADA PARA O CRIME. PRECEDENTES DO STJ. 1. O paciente,
quando em liberdade, não se submeteu ao exame determinado pela Justiça Pública,
retardando, assim, há mais de 03 (três) anos, injustificada e deliberadamente, o encerramento
da ação penal. 2. A conclusão do laudo pericial, ora acostado aos autos, produzido no
processo de interdição civil do acusado, é válido apenas em relação aos atos de sua vida civil,
não sendo capaz de isentá-lo da culpabilidade penal. 3. Tal dúvida somente será solucionada
após a realização correta do incidente de sanidade mental do acusado, o qual ainda não se
efetivou por culpa exclusiva do paciente.” (STJ. Habeas Corpus 49767/PA. Rel. Min. Laurita
Vaz. Julgado em 7.3.2006. Publicado em 3.4.2006).
Com semelhante entendimento acerca da temática, consignam-se as Ementas de
julgados, desta Corte Castrense, em que frisou ser o Incidente de Insanidade Mental a
ferramenta de que dispõe a Defesa para comprovar eventual inimputabilidade do agente, in
verbis:
“EMENTA. APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINARES. [...] NULIDADE NA INSTRUÇÃO.
AUSÊNCIA DA REALIZAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CULPA
EXCLUSIVA DO ACUSADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REVALORADAS. 1. À JMU não cabe julgar somente os
integrantes das Forças Armadas, mas todos os agentes que tenham praticado crimes definidos
na legislação penal castrense, incluindo os civis. 2. A instituição da condição de militar como
requisito de prosseguibilidade da ação penal não possui qualquer respaldo legislativo, pois só
é exigível quando da consumação do crime. 3. É competente o Conselho Permanente de
Justiça para julgar o Acusado que era militar em atividade na época do cometimento do
delito. 4. Não há como declarar eventual inimputabilidade do Réu a fim de absolvê-lo,
tampouco reconhecer nulidade na instrução ante a ausência da realização do incidente de
insanidade mental, quando os exames não foram realizados por culpa exclusiva do Acusado,
não ocorrendo, assim, cerceamento de defesa ou nulidade processual de qualquer espécie. 5.
[...] Decisão unânime. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.” (STM.
Apelação 7000111-08.2019.7.00.0000. Rel Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em
3.10.2019. Publicado em 16.10.2019).
7000003-03.2024.7.00.0000
40001359975 .V57
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA:
APELAÇÃO.
DPU.
DESERÇÃO.
LAUDO
PSIQUIÁTRICO
DESACOMPANHADO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL NÃO ELIDE A
RESPONSABILIDADE PENAL DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO OCORRÊNCIA.
APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O instrumento hábil a esclarecer a
imputabilidade do acusado é o incidente de insanidade mental, não bastando, para tanto,
laudo psiquiátrico que não enfrenta as questões concernentes à capacidade de
autodeterminação do acusado à época do delito. 2. O dolo no crime de deserção se
caracteriza pela vontade livre e consciente do acusado de ausentar-se de sua Unidade Militar
por mais de oito dias, sem autorização, sendo prescindível, para sua configuração, o intento
imediato de ferir a hierarquia e a disciplina militares. Apelação conhecida e desprovida.
Decisão unânime.” (STM. Apelação 0000090-17.2015.7.09.0009. Rel. Min. Carlos Augusto de
Sousa. Julgado em 21.3.2016. Publicado em 6.4.2016).
Desse modo, a conduta do Acusado ajusta-se perfeitamente ao modelo
repressivo que lhe foi atribuído pelo Parquet militar, que provou a autoria do fato e a
materialidade do delito, sem que a Defesa tenha conseguido ilidir a acusação ou demonstrado
a existência de qualquer causa de justificação ou de exculpação, ainda que tenha renunciado à
oportunidade processual de realizar o exame pericial em sede do Incidente adequado. As
provas são certas, fartas e não paira dúvida de que o Apelante praticou o crime do art. 172,
c/c o art. 9, inciso I, do CPM, de modo que ao Judiciário cabe a imposição da justa
reprimenda estatal, nos termos formulados pela Sentença a quo.
Por fim, cabe ressalvar que a Sentença proferida pelo Magistrado da instância
inicial deixou de orientar-se pela jurisprudência pacífica desta Corte, a qual tem rechaçado a
aplicação da alínea “a” do art. 262 do CPPM, porquanto a obrigação de “tomar ocupação,
dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho”, é exigência que não depende
exclusivamente da vontade do Sentenciado, consoante os seguintes julgados:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). DESERÇÃO. ART 187
DO CPM. [...] SURSIS. ART. 626, "A", DO CPPM. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DO
REGIME INICIAL ABERTO EM CASO DE CASSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RÉU CIVIL.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. [...]5. Faz-se premente o provimento
parcial do recurso, mesmo sem pedido expresso da defesa, para excluir a condição
obrigatória do sursis, prevista na alínea "a" do art. 626 do CPPM, por se tratar de
circunstância que independe da vontade do réu. [...] Apelo conhecido e parcialmente
provido. Decisão unânime.” (STM. AP 7000046-71.2023.7.00.0000. Rel. Min. Leonardo
Puntel. Julgado em 21.9.2023. Publicado em 7.11.2023).
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. [...] PROVIMENTO
PARCIAL. SURSIS. EXCLUSÃO DA ALÍNEA “A” DO ART. 626 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. POLÍTICA CRIMINAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...]
VII - Alfim, não obstante o acerto do decreto condenatório, por questões de política
criminal, deve ser suprimida, das condições impostas para a concessão do sursis, o
cumprimento do previsto na alínea “a” do art. 626 do CPPM, uma vez que este Sodalício
entende que “tomar ocupação, dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho” é
exigência que não depende unicamente do Sentenciado. VIII - Recurso parcialmente provido,
mantendo-se a condenação, tão somente para adequar as condições do benefício do sursis
concedido ao Apelante. Decisão por unanimidade.” (STM. AP 7000324-72.2023.7.00.0000.
Rel. Min. Lourival Carvalho Silva. Julgado em 7.12.2023. Publicado em 19.12.2023).
À vista disso, ainda que não haja protesto da Defesa tampouco manifestação do
Parquet das Armas nesse sentido, a adequada prestação jurisdicional exige a intervenção
desta instância recursal para efetuar o reparo da Sentença tão somente quanto ao referido
ponto.
7000003-03.2024.7.00.0000
40001359975 .V57
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer integralmente da Apelação
interposta pela Defesa de Diorge Marlon Vargas Ramos e dar-lhe parcial provimento para,
ao manter o veredito condenatório por seus próprios e jurídicos fundamentos, excluir a alínea
"a" das condições de cumprimento do sursis previstas no art. 626 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001359975v57 e do
código CRC 0439a711.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 12/4/2024, às 15:16:23
7000003-03.2024.7.00.0000
40001359975 .V57
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR